Tribunal: TRF3
Processo: 0001738-46.2014.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
484/588)

0001738-46.2014.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. AERONÁUTICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O PARECER DO MINISTRO DA AERONÁUTICA E O JULGAMENTO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO MAER - 00-01-C-002/96. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Inicialmente, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão apreciados, em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 14 da Lei n. 13.105/2015.

2. Dentre os pressupostos processuais negativos ou impeditivos, ou seja, aquele cuja presença impede o prosseguimento do processo está a litispendência. A litispendência se dá quando ajuizada ação idêntica à outra que já está em curso, sendo idênticos os elementos da ação, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3.Consoante estabelece o inciso V, do art. 267, do Código de Processo Civil de 1973, veri

Inteiro teor:
484/588)

0001738-46.2014.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. AERONÁUTICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O PARECER DO MINISTRO DA AERONÁUTICA E O JULGAMENTO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO MAER - 00-01-C-002/96. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Inicialmente, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão apreciados, em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 14 da Lei n. 13.105/2015.

2. Dentre os pressupostos processuais negativos ou impeditivos, ou seja, aquele cuja presença impede o prosseguimento do processo está a litispendência. A litispendência se dá quando ajuizada ação idêntica à outra que já está em curso, sendo idênticos os elementos da ação, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3.Consoante estabelece o inciso V, do art. 267, do Código de Processo Civil de 1973, verificada a litispendência deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito e a teor do § 4o, do artigo 301, do mesmo diploma legal, a litispendência pode ser alegada pela parte ou reconhecida de ofício, tratando-se de questão de ordem pública. Para que se decida pela relação de litispendência entre duas demandas, é necessário que se analise a identidade entre elas.

4. O atual CPC nos §§ 1o a 4o repetem, com diferentes fórmulas redacionais, os §§1o a 3o do art. 301 do CPC de 1973, ao conceituarem identidade de ações, litispendência e coisa julgada.

5. Na presente demanda, narra o autor que no ano de 1995, estando no posto de Major, ao ter seu nome cogitado para inclusão em lista de acesso para o posto de Tenente-Coronel o autor foi considerado provisoriamente inabilitado pela Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica, e em razão disso, foi submetido a um processo administrativo disciplinar, em sede de Conselho de Justificação.

6. Afirma que o processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho de Justificação, teve regular processamento desde a fase inicial até a conclusão com julgamento em 04 de janeiro de 1996, e por unanimidade de votos de seus membros, considerou o autor, “habilitado em caráter definitivo a integrar a lista de acesso”.

7. Acrescenta que posteriormente com o processo administrativo já encerrado, os autos foram encaminhados ao Ministro da Aeronáutica em 05 de janeiro de 1996 para que manifestasse sua concordância ou não com o julgamento do Conselho de Justificação.

8. Aduz que as provas documentais - prova emprestada consistente nos documentos públicos produzidos pela própria Administração, peças do processo administrativo - após receber os autos a Ré, por ato da autoridade Ministerial, estribando-se em fundamentação de fatos não abordados no indiciamento e portanto inexistentes no bojo do referido processo administrativo, a justificar o motivo de sua rejeição ao julgamento do Conselho de Justificação, afastou-se da acusação contida no libelo, suscitando fato novo dissociado do processo e da acusação, violando o princípio da correlação, declarou que rejeitava o julgamento do Conselho, “pelos conceitos recebidos ao longo da carreira o justificante demonstrou não possuir condições que o recomendassem para o ingresso na Quadro de Acesso para promoção ao posto de tenente Coronel” e em ato continuo, aplicou-lhe a pena de exclusão do serviço ativo em 22 de janeiro de 1996 reportando-se ao artigo 13, inciso III da Lei 5.836/72.

8. Por sua vez, nos autos n. 98.0048296-2 (ID 86942166 - Pág. 97/segs.), narra o autor que o objeto do processo administrativo julgado pelo Conselho de Justificação foram as transgressões disciplinares e punições aplicadas ao autor, todos aqueles fatos que já haviam sido apreciados pela Administração e sobre eles já havia sido devida a definição com as aplicações das penas de prisão, e, portanto, não mais poderiam ser reapreciados, com a finalidade de virem posteriormente a constituírem novo motivo para aplicação de penalidade, sob pena de incorrer a administração em desvio de finalidade e ofensa ao ‘bis in idem’, punindo duas vezes pelo mesmo fato, o que é medida ilegal no ordenamento jurídico Brasileiro, uma vez que esses fatos não poderiam novamente constituírem motivo para nova punição, qual seja, o encaminhamento do nome do autor para procedimento de transferência para a reserva.

9. Aduz que o Ministro da Aeronáutica que não aceitou a decisão do Conselho de Justificação e desconsiderando todo o conjunto probatório levado a efeito por seus membros, bem como as provas produzidas pelo órgão processante e julgador, e determinou as providências administrativas com vistas a desligar o autor do serviço ativo da Força a que pertencia, se encontra eivado de ilegalidade a merecer anulação.

10. O objeto dos autos 98.0048296-2 é a anulação da decisão final do Ministro da Aeronáutica no processo administrativo, para prevalecer o julgamento do Conselho de Justificação, para considerar o autor habilitado para integrar a lista de acesso para promoção ao posto de tenente-coronel, com vistas às promoções de abril de 1996, em ressarcimento de preterição.

11. Da simples leitura das exordiais de ambos os processos, de pronto se verifica a coincidência entre a causa de pedir, o pedido e as partes, portanto, de se reconhecer a ocorrência de litispendência e coisa julgada a prejudicar a apreciação da demanda.

12. Conforme os termos da decisão do Juízo sentenciante, de rigor o reconhecimento da existência de coisa julgada, fundamento impeditivo da reapreciação da mesma matéria já decidida anteriormente, de modo que a sentença combatida não merece reparos e deve ser mantida nos termos proferidos.

13. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001738-46.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: HUMBERTO ZENOBIO PICOLINI

Advogado do(a) APELANTE: NELSON PEREIRA RAMOS - SP95390-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001738-46.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: HUMBERTO ZENOBIO PICOLINI

Advogado do(a) APELANTE: NELSON PEREIRA RAMOS - SP95390-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação do autor, nos autos de ação de rito ordinário objetivando provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídica tratando dos “conceitos do autor ao longo da carreira” (de 1975 a 1996) deriva de mácula da nulidade absoluta do decisório contido no despacho do Ministro da Aeronáutoca de 22 de janeiro de 1996, inserto no bojo do processo disciplinar MAER - 00-01-C-002/96 que julgou o autor não habilitado para o acesso à promoção. Pugna pela incidência da Súmula 17 do STF, para declarar a existência de relação jurídica em regular processo MAER 00-00-01-C-002/96 julgando o autor “habilitado para o acesso em caráter definitivo”, pelo Conselho de Justificação instaurado pela Portaria n. C 28 GM1 de 16 de novembro de 1995.

A sentença julgou o feito extinto sem mérito por entender que da leitura da petição inicial dos autos 98.0048296-2 ou 0048296-38.1998.403.6100, que tramitou perante a 6a Vara Cível Federal, verifica-se que o autor reitera o mesmo pedido deduzido na presente ação. Não trouxe qualquer fato ou fundamento novo, tampouco trata-se de rescisória da decisão transitada em julgado. Portanto, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, impeditivo da reapreciação da mesma matéria já decidida anteriormente naqueles autos, inclusive com sentença de improcedência do pedido do autor, em fase de execução do julgado extinta por desistência da parte credora. Deixou de condenar o autor em honorários advocatícios vez que não aperfeiçoada a relação processual.

Apelou o autor, repisando as mesmas teses da exordial, principalmente repisando a presença de ilegalidade e contradição na decisão do processo administrativo Processo Administrativo n2 MAER 00 - 00-01-C-002/96, através do qual entendeu o Ministro da Aeronáutica que o autor não foi habilitado para o acesso em caráter definitivo”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001738-46.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: HUMBERTO ZENOBIO PICOLINI

Advogado do(a) APELANTE: NELSON PEREIRA RAMOS - SP95390-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão apreciados, em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 14 da Lei n. 13.105/2015.

A litispendência era disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da demanda:

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

IV - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o É idêntica a outra, ação que tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.

Dentre os pressupostos processuais negativos ou impeditivos, ou seja, aquele cuja presença impede o prosseguimento do processo está a litispendência. A litispendência se dá quando ajuizada ação idêntica à outra que já está em curso, sendo idênticos os elementos da ação, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Consoante estabelece o inciso V, do art. 267, do Código de Processo Civil de 1973, verificada a litispendência deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito e a teor do § 4o, do artigo 301, do mesmo diploma legal, a litispendência pode ser alegada pela parte ou reconhecida de ofício, tratando-se de questão de ordem pública.

Assim, para que se decida pela relação de litispendência entre duas demandas, é necessário que se analise a identidade entre elas.

O atual CPC nos §§ 1o a 4o repetem, com diferentes fórmulas redacionais, os §§1o a 3o do art. 301 do CPC de 1973, ao conceituarem identidade de ações, litispendência e coisa julgada.

Na presente demanda, narra o autor que no ano de 1995, estando no posto de Major, ao ter seu nome cogitado para inclusão em lista de acesso para o posto de Tenente-Coronel o autor foi considerado provisoriamente inabilitado pela Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica, e em razão disso, foi submetido a um processo administrativo disciplinar, em sede de Conselho de Justificação.

Afirma que o processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho de Justificação, teve regular processamento desde a fase inicial até a conclusão com julgamento em 04 de janeiro de 1996, e por unanimidade de votos de seus membros, considerou o autor, “habilitado em caráter definitivo a integrar a lista de acesso”.

Acrescenta que posteriormente com o processo administrativo já encerrado, os autos foram encaminhados ao Ministro da Aeronáutica em 05 de janeiro de 1996 para que manifestasse sua concordância ou não com o julgamento do Conselho de Justificação.

Aduz que as provas documentais - prova emprestada consistente nos documentos públicos produzidos pela própria Administração, peças do processo administrativo - após receber os autos a Ré, por ato da autoridade Ministerial, estribando-se em fundamentação de fatos não abordados no indiciamento e portanto inexistentes no bojo do referido processo administrativo, a justificar o motivo de sua rejeição ao julgamento do Conselho de Justificação, afastou-se da acusação contida no libelo, suscitando fato novo dissociado do processo e da acusação, violando o princípio da correlação, declarou que rejeitava o julgamento do Conselho, “pelos conceitos recebidos ao longo da carreira o justificante demonstrou não possuir condições que o recomendassem para o ingresso na Quadro de Acesso para promoção ao posto de tenente Coronel” e em ato contínuo, aplicou-lhe a pena de exclusão do serviço ativo em 22 de janeiro de 1996 reportando-se ao artigo 13, inciso III da Lei 5.836/72.

Por sua vez, conforme se depreende da leitura da inicial dos autos n. 98.0048296-2 (ID 86942166 - Pág. 97/segs.), narra o autor que o objeto do processo administrativo julgado pelo Conselho de Justificação foram as transgressões disciplinares e punições aplicadas ao autor, todos aqueles fatos que já haviam sido apreciados pela Administração e sobre eles já havia sido devida a definição com as aplicações das penas de prisão, e, portanto, não mais poderiam ser reapreciados, com a finalidade de virem posteriormente a constituírem novo motivo para aplicação de penalidade, sob pena de incorrer a administração em desvio de finalidade e ofensa ao ‘bis in idem’, punindo duas vezes pelo mesmo fato, o que é medida ilegal no ordenamento jurídico Brasileiro, uma vez que esses fatos não poderiam novamente constituírem motivo para nova punição, qual seja, o encaminhamento do nome do autor para procedimento de transferência para a reserva.

Assim, o Ministro da Aeronáutica que não aceitou a decisão do Conselho de Justificação e desconsiderando todo o conjunto probatório levado a efeito por seus membros, bem como as provas produzidas pelo órgão processante e julgador, e determinou as providências administrativas com vistas a desligar o autor do serviço ativo da Força a que pertencia, se encontra eivado de ilegalidade a merecer anulação.

Desse modo, o objeto dos autos 98.0048296-2 é a anulação da decisão final do Ministro da Aeronáutica no processo administrativo, para prevalecer o julgamento do Conselho de Justificação, para considerar o autor habilitado para integrar a lista de acesso para promoção ao posto de tenente-coronel, com vistas às promoções de abril de 1996, em ressarcimento de preterição.

Ora, da simples leitura das exordiais de ambos os processos, de pronto se verifica a coincidência entre a causa de pedir, o pedido e as partes, portanto, de se reconhecer a ocorrência de litispendência e coisa julgada a prejudicar a apreciação da demanda.

Conforme os termos da decisão do Juízo sentenciante, de rigor o reconhecimento da existência de coisa julgada, fundamento impeditivo da reapreciação da mesma matéria já decidida anteriormente, de modo que a sentença combatida não merece reparos e deve ser mantida nos termos proferidos.

Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação, nos termos acima fundamentados.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. AERONÁUTICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O PARECER DO MINISTRO DA AERONÁUTICA E O JULGAMENTO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO MAER - 00-01-C-002/96. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Inicialmente, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão apreciados, em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 14 da Lei n. 13.105/2015.

2. Dentre os pressupostos processuais negativos ou impeditivos, ou seja, aquele cuja presença impede o prosseguimento do processo está a litispendência. A litispendência se dá quando ajuizada ação idêntica à outra que já está em curso, sendo idênticos os elementos da ação, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3.Consoante estabelece o inciso V, do art. 267, do Código de Processo Civil de 1973, verificada a litispendência deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito e a teor do § 4o, do artigo 301, do mesmo diploma legal, a litispendência pode ser alegada pela parte ou reconhecida de ofício, tratando-se de questão de ordem pública. Para que se decida pela relação de litispendência entre duas demandas, é necessário que se analise a identidade entre elas.

4. O atual CPC nos §§ 1o a 4o repetem, com diferentes fórmulas redacionais, os §§1o a 3o do art. 301 do CPC de 1973, ao conceituarem identidade de ações, litispendência e coisa julgada.

5. Na presente demanda, narra o autor que no ano de 1995, estando no posto de Major, ao ter seu nome cogitado para inclusão em lista de acesso para o posto de Tenente-Coronel o autor foi considerado provisoriamente inabilitado pela Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica, e em razão disso, foi submetido a um processo administrativo disciplinar, em sede de Conselho de Justificação.

6. Afirma que o processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho de Justificação, teve regular processamento desde a fase inicial até a conclusão com julgamento em 04 de janeiro de 1996, e por unanimidade de votos de seus membros, considerou o autor, “habilitado em caráter definitivo a integrar a lista de acesso”.

7. Acrescenta que posteriormente com o processo administrativo já encerrado, os autos foram encaminhados ao Ministro da Aeronáutica em 05 de janeiro de 1996 para que manifestasse sua concordância ou não com o julgamento do Conselho de Justificação.

8. Aduz que as provas documentais - prova emprestada consistente nos documentos públicos produzidos pela própria Administração, peças do processo administrativo - após receber os autos a Ré, por ato da autoridade Ministerial, estribando-se em fundamentação de fatos não abordados no indiciamento e portanto inexistentes no bojo do referido processo administrativo, a justificar o motivo de sua rejeição ao julgamento do Conselho de Justificação, afastou-se da acusação contida no libelo, suscitando fato novo dissociado do processo e da acusação, violando o princípio da correlação, declarou que rejeitava o julgamento do Conselho, “pelos conceitos recebidos ao longo da carreira o justificante demonstrou não possuir condições que o recomendassem para o ingresso na Quadro de Acesso para promoção ao posto de tenente Coronel” e em ato continuo, aplicou-lhe a pena de exclusão do serviço ativo em 22 de janeiro de 1996 reportando-se ao artigo 13, inciso III da Lei 5.836/72.

8. Por sua vez, nos autos n. 98.0048296-2 (ID 86942166 - Pág. 97/segs.), narra o autor que o objeto do processo administrativo julgado pelo Conselho de Justificação foram as transgressões disciplinares e punições aplicadas ao autor, todos aqueles fatos que já haviam sido apreciados pela Administração e sobre eles já havia sido devida a definição com as aplicações das penas de prisão, e, portanto, não mais poderiam ser reapreciados, com a finalidade de virem posteriormente a constituírem novo motivo para aplicação de penalidade, sob pena de incorrer a administração em desvio de finalidade e ofensa ao ‘bis in idem’, punindo duas vezes pelo mesmo fato, o que é medida ilegal no ordenamento jurídico Brasileiro, uma vez que esses fatos não poderiam novamente constituírem motivo para nova punição, qual seja, o encaminhamento do nome do autor para procedimento de transferência para a reserva.

9. Aduz que o Ministro da Aeronáutica que não aceitou a decisão do Conselho de Justificação e desconsiderando todo o conjunto probatório levado a efeito por seus membros, bem como as provas produzidas pelo órgão processante e julgador, e determinou as providências administrativas com vistas a desligar o autor do serviço ativo da Força a que pertencia, se encontra eivado de ilegalidade a merecer anulação.

10. O objeto dos autos 98.0048296-2 é a anulação da decisão final do Ministro da Aeronáutica no processo administrativo, para prevalecer o julgamento do Conselho de Justificação, para considerar o autor habilitado para integrar a lista de acesso para promoção ao posto de tenente-coronel, com vistas às promoções de abril de 1996, em ressarcimento de preterição.

11. Da simples leitura das exordiais de ambos os processos, de pronto se verifica a coincidência entre a causa de pedir, o pedido e as partes, portanto, de se reconhecer a ocorrência de litispendência e coisa julgada a prejudicar a apreciação da demanda.

12. Conforme os termos da decisão do Juízo sentenciante, de rigor o reconhecimento da existência de coisa julgada, fundamento impeditivo da reapreciação da mesma matéria já decidida anteriormente, de modo que a sentença combatida não merece reparos e deve ser mantida nos termos proferidos.

13. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.